Tribunal: TJDFT
Processo: 0711555-10.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711555-10.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELIA MARIA GONCALVES KRAWCZYK APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Celia Maria Goncalves Krawczyk contra a decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo Distrito Federal para reconhecer o excesso de execução e determinar a aplicação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a contar de dezembro de 2021, sobre o valor do crédito consolidado. O Juízo de Primeiro Grau determinou o envio dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos pertinentes. Esta Relatoria intimou Celia Maria Goncalves Krawczyk para manifestar-se sobre a preliminar de inadmissibilidade do recurso interposto suscitada em contrarrazões (id 66150160 e 66249169). A apelante não se manifestou dentro prazo legal (id 67312199). É o relatório. Decido. O conhecimento do recurso está condicionado ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade. O cabimento é um requisito intrínseco de admissibilidade. Exige-se que a parte maneje o recurso previsto em lei como adequado para impugnar aquela decisão. O art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil dispõe que o recurso cabível contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença é o agravo de instrumento. O provimento judicial que acolhe parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo executado, sem encerrar a referida fase executiva, tem natureza de decisão interlocutória. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a apelação é o recurso cabível contra a decisão que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução.[1]A decisão que não extingue a execução é passível de impugnação por agravo de instrumento nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A inobservância da sistemática mencionada acima configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade, cabível apenas em casos de dúvida objetiva[2]. A apelação interposta contra decisão que não encerra a fase do cumprimento de sentença é manifestamente inadmissível, o que impede o seu conhecimento. Ante o exposto, não conheço da apelação ante a manifesta inadmissibilidade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. A decisão condenou a apelante ao pagamento de honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor do proveito econômico obtido pelo apelado. Majoro os honorários advocatícios para quinze por cento (15%) do valor do proveito econômico nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e de acordo como Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, AgInt no REsp 2.005.460, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 19.9.2022, DJe 23.9.2022 [2] STJ, AgInt no REsp 1.954.791, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29.3.2022, DJe 4.4.2022.